Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746932-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SILVIO DONIZETH CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 214762459, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S.A., in verbis: “Rejeito a impugnação de ID 212144109 uma vez que, verificado o interesse do credor quanto à manutenção da constrição (ID 214076113), revela-se incabível o desbloqueio dos valores com base em suposta inexpressividade invocada pelo devedor. Expeça-se alvará eletrônico, em favor do Exequente, para levantamento da quantia constrita judicialmente, conforme requerido à petição retro. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, cujo valor devido é de R$ 243.891,96, vê-se que foram bloqueados via Sisbajud os seguintes valores nas contas dos agravantes-executados: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (R$ 3.865,54), CIRO RICARDO CARDOSO (R$ 40,00), SONIA REGINA CARDOSO (R$ 123,06) e SILVIO DONIZETH CARDOSO (R$ 84,71) (id. 209684632). O fato de o bloqueio ter ocorrido em valores ínfimos em relação à dívida exequenda não autoriza por si só a desconstituição da penhora, como pretendem os agravantes-executados, especialmente quando o credor manifesta expressamente o seu interesse em receber tais importâncias, como ocorreu na espécie (id. 214076113). Por outro lado, não se evidencia a alegada onerosidade excessiva aos agravantes-executados ou prejuízo ao desempenho das atividades da empresa-executada, justamente pela modicidade dos valores que foram bloqueados. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora